Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-22.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO – CLÁUSULA RESTRITA ÀS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DO CONDOMÍNIO. CONTROVÉRSIA RELATIVA A COBRANÇA – NÃO VINCULAÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Na forma do art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, sendo que a “eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e eludir expressamente a determinado negócio jurídico” (§ 1o).
3. In casu, o autor ajuizou ação de cobrança de taxas condominiais no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, local da residência da requerida, entretanto o Juízo reconheceu sua incompetência em razão de existir na convenção de condomínio cláusula de eleição de foro.
4. O art. 110 da Convenção do Condomínio Conquista Residencial Ville dispõe que “fica eleito o foro de Luziânia/GO, como competente para nele se dirimirem todas as questões oriundas da convenção, do regimento interno e de outros eventuais regimentos ou regulamentos internos do presente condomínio” (ID 19721501 – Pág. 4).
5. Verifica-se que a regra de eleição de foro estabelecida pela Convenção de Condomínio refere-se apenas a questões oriundas da convenção e do regimento interno, não estabelecendo regra sobre eventual cobrança de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, ou qualquer outra espécie de litígio. Dessa forma, considerando que se trata de ação de cobrança, não aplicável a regra de eleição de foro ao caso.
6. Na forma do art. 4o, inciso I e III, da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do autor e do réu. A ação foi proposta na circunscrição judiciária do Recanto das Emas, onde a ré é domiciliada. Portanto, desconsiderando o foro de eleição é de se considerar que a Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas é o foro competente para a ação aviada pela autora.
7. E como a r. sentença extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95, deve ser a sentença cassada, retornando-se os autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.